Tribunal: STF
Processo: RHC 260668
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 971.927/RJ, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    Conforme prova dos autos, no dia 18 de agosto de 2018, por volta das 20h30min, na Rua Antônio Jeremias, Jardim Iris, nesta Comarca, o apelante, de forma livre e consciente e com emprego de arma de fogo, vendia, expunha à venda e trazia consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 300 tubos plásticos de pó branco, contendo 812g de Cloridrato de Cocaína; 352 embalagens plásticas de erva seca, contendo 488g de Cannabis sativa L.; e 67 embalagens plásticas de pequenas pedras amareladas, contendo 40g de Cocaína (Crack), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Outrossim, desde data não precisada, mas até o dia 18 de agosto de 2018, por volta das 20h30min, na Rua Antônio Jeremias, Jardim Iris, nesta Comarca, o apelante, livre e conscientemente e com emprego de arma de fogo, associou-se de forma estável e permanente, aos traficantes do Comando Vermelho, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11343/06, tanto que foram apreendidas com ele as drogas acima descritas, bem como a quantia de R$ 2.308,20, em espécie. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o apelante, livre e conscientemente, portava, adquiriu, transportava e detinha, arma de fogo de uso proibido ou restrito, qual seja: uma pistola de calibre 9mm, modelo TPR 9, marca Bersa, com numeração raspada, um carregador e 16 munições intactas do mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo efetuado um disparo de arma de fogo contra a guarnição e empreendeu fuga, sendo capturado em seguida, com as drogas, arma de fogo e a quantia de R$ 2.308,20, em espécie.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, ante o considerável lapso temporal existente entre o trânsito em julgado definitivo e o presente writ, aproximadamente dois anos, sendo necessário resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, “a insuficiência probatória para condenação”. Enfatiza que a sentença “baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Não foram apresentados outros elementos materiais que corroborem a autoria delitiva, como testemunhas isentas, filmagens ou provas periciais”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente e, subsidiariamente, aplicar a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente